Tribunal: TJMT
Processo: 1000432-23.2022.8.11.0010
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000432-23.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JERICO DOMINGOS RODRIGUES - CPF: 206.429.621-20 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO JUNTADAS EM DEFESA. PAGAMENTOS EFETUADOS POR MEIO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Se houve a juntada das faturas de cartão de crédito, os quais eram pagos por meio de débito automático em conta corrente, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Assim, constatada a inadimplência não é ilegal a inclusão em cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000432-23.2022.8.11.0010

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrida(s):

Jerico Domingos Rodrigues

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de outubro de 2023.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 – declarar inexigível o débito discutido na presente demanda;

2 – determinar que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, bem como se abstenha de realizar qualquer cobrança, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e

3 – condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data (súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.

O Reclamante alega, em síntese, que era titular de conta corrente no banco reclamado, mas somente utilizava os serviços com cartão de débito, não tendo solicitado junto ao banco nenhum cartão de crédito. Aduz que começou a receber faturas no seu endereço com cobranças indevidas, uma vez que jamais autorizou a contratação do cartão de crédito, assim, relata que efetuou reclamação junto à instituição financeira que lhe garantiu a solução do seu problemas, mas até hoje nada foi resolvido e seu nome foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito pela dívida no valor de R$ 280,74.

O banco Reclamado, ora Recorrente, em sua defesa, sustenta que a Recorrida possui vinculo jurídico junto à instituição financeira, bem como que o débito é oriundo do inadimplemento de um cartão de crédito ELO INTERNACIONAL, conforme faturas juntadas nos autos.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que foi juntado pelo Reclamado as faturas detalhadas do cartão de crédito do Reclamante, nas quais constam várias compras realizadas. Além disso, observo que houve o pagamento de diversas faturas
por pagamento de boleto bancário e pagamento na agência
.

Assim, como houve o pagamento das faturas na sua integralidade, entendo que há provas da legalidade do débito, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

Cumpre destacar que o endereço das faturas é o mesmo que o informado pelo Requerente nos autos, bem como as compras foram realizada na cidade de Jaciara, ou seja, na mesma cidade em que o autor reside, conforme abaixo se vê:

Deste modo, a instituição financeira agiu no exercício regular do direito, pois efetuou a cobrança do débito em aberto e inseriu o nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. O fato de o Recorrente não ter juntado o contrato, não é capaz de afastar a comprovação da realização do negócio jurídico firmado entre as partes, notadamente quando consta dos autos outras provas suficientes para atestar a relação jurídica negocial em questão.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023